Tribunal: TJBA
Processo: 0544165-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544165-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Central Nacional Unimed Cooperativa Central

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: Mario Santos Matos e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GENITOR DOS AUTORES PORTADOR DE ECODOPLERCARDIOGRAMA ESTENOSE AÓRTICA SEVERA E INSUFICIÊNCIA MITRAL. DEMORA DA APELANTE EM CUMPRIR COMANDO LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE EMERGÊNCIA. TROCA DE VÁLVULA MITRAL. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES. APELAÇÃO DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO. OBSTÁCULO À RÁPIDA OBTENÇÃO DO PROVIMENTO FINAL. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

0
544165-38.2015
.8.05.0001
, de Salvador, em que são partes, como Apelante,
Central Nacional Unimed Cooperativa Central
, e, como Apelados,
Mario Santos Matos

e Outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora